Tribunal: TJDFT
Processo: 0747149-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747149-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA, JESSICA SANTOS DA SILVA, CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, M. E. R. R., B. R. R., M. R. R. AUTOR ESPÓLIO DE: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: CANDIDO RODRIGUES DA SILVA, LUCIANO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Adriana Rodrigues da Silva Santos e outros contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na ação de inventário por arrolamento comum n.o 0712799-79.2025.8.07.0004 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de tramitação processual, em conjunto, dos inventários, sob a fundamentação prevista no art. 672 do Código de processo Civil. Eis o teor da decisão ora revista: Vistos. De acordo com o artigo 672, inciso II, do Código de Processo Civil, admite-se a possibilidade de inventário conjunto, conforme o requerimento das partes, quando houver heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros e com herdeiros em comum entre os diferentes inventários, o que não é o caso. Assim, indefiro o requerimento de cumulação dos inventários devendo constar o herdeiro pós-morto como Espólio de Luciano Rodrigues da Silva. Os bens transmitidos deverão constar no inventário de seu espólio. Preclusa esta decisão, excluam-se os herdeiros de Luciano (Luciano Jr, M.E.R.R., B.R.R. e M.R.R.). É ônus da parte autora instruir a petição inicial com os documentos e esclarecimentos indispensáveis à propositura da ação. Desta forma, emende-se a petição inicial para esclarecer se foi ajuizada ação acerca do inventário de VANDA OLGA. Ante o exposto, venha nova petição inicial, na íntegra, observando-se as ordens precedentes. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a situação fática descrita na inicial amolda-se com perfeição à hipótese descrita no inciso III do art. 672 do CPC, pois a integralidade do bem deixado por LUCIANO só se aperfeiçoará com o recebimento da herança deixada pelo seu pai, que apenas se dará quando realizada a partilha dos bens por ele deixado, ocasião em que será possível partilhar o bem deixado pelo filho, sob pena de se ter de fazer partilha e sobrepartilha dos bens, sendo essa hipótese totalmente desarrazoada. Em outras palavras, a partilha do bem deixado por LUCIANO depende da partilha do bem deixado por CÂNDIDO, seu pai”; (b) “é natural que haja a cumulação dos arrolamentos, conforme requerido na petição inicial, mormente quando não há qualquer litígio entre os herdeiros, não havendo, por conseguinte temor de que venha haver tumulto processual”; (c) “ainda que se considerasse que há dependência parcial, o que se aventa apenas para fins de argumentação, a cumulação dos arrolamentos só deveria ser indeferida, caso o Magistrado evidenciasse a melhor conveniência para as partes ou para a celeridade do processo, nos termos do parágrafo único de art. 672 do CPC, o que não foi feito nem na decisão embargada, nem na decisão ora agravada”; (d) “encontram-se preservadas as regras de sucessão de cada espólio, garantindo-se os direitos de cada um dos herdeiros”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “a cumulação dos arrolamentos de CÂNDIDO RODRIGUES DA SILVA e de LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, e a continuidade do processo no 0712799-79.2025.8.07.0004”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à ação de inventário processada na forma do arrolamento comum, em que a parte autora pleiteia o processamento em conjunto dos inventários de Cândido Rodrigues da Silva e do seu filho " pós morto" Luciano Rodrigues da Silva, nos termos do artigo 672 do Código de Processo Civil. Pois bem. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (Código de Processo Civil, art. 612). É admissível a cumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas distintas quando houver identidade entre os herdeiros, quando se tratar de bens deixados por ambos os cônjuges ou companheiros, ou quando uma partilha depender da outra; neste último caso, se a dependência for apenas parcial, em razão da existência de outros bens, o juiz poderá determinar a tramitação separada dos inventários, caso isso melhor atenda ao interesse das partes ou à celeridade processual (Código de Processo Civil, art. 672). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o inventariado Cândido Rodrigues da Silva teria falecido em 19 de dezembro de 2012, e o seu filho Luciano Rodrigues da Silva teria falecido em 23 de julho de 2025; (b) de acordo com a sentença dos autos n.o 2009.04.1.007191-3 (ação de usucapião), Luciano Rodrigues da Silva (herdeiro pós-morto) seria proprietário de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel (objeto de partilha) pertencente ao seu pai em condomínio com seus filhos (demais herdeiros); (c) aparentemente, a partilha do referido bem estaria especificada na petição inicial sem divergência entre os herdeiros. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que a inexistência de divergência entre os herdeiros, com relação à partilha do bem comum, viabiliza o processamento conjunto dos inventários (Código de Processo Civil, art. 672, inc. III). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a tramitação em conjunto dos inventários constitui medida a ser prestigiada, circunstância que estaria em conformidade ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Confira-se (mutatis mutandis): Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Inventário conjunto. Herdeiros comuns e exclusivos. Bens comuns e particulares. Art. 672 do cpc. Eficácia da decisão agravada suspensa. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento conjunto dos inventários de cônjuges falecidos, sob o fundamento de existência de herdeira exclusiva e bem particular. 2. Agravantes requerem o processamento conjunto com base no art. 672 do CPC, alegando economia processual, celeridade e ausência de prejuízo às partes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de processamento conjunto dos inventários de cônjuges falecidos, diante da existência de herdeira exclusiva e bem particular. III. Razões de decidir 4. O art. 672 do CPC admite inventário conjunto quando houver identidade de herdeiros, heranças de cônjuges ou dependência entre partilhas. 5. A existência de herdeira exclusiva e bem particular não impede, por si só, o processamento conjunto, conforme interpretação sistemática do dispositivo legal. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de inventário conjunto mesmo com herdeiros exclusivos, desde que haja bens comuns e ausência de dissenso entre os sucessores. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876647, 0715600-14.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJE 25/06/2024; TJDFT, Acórdão 1630984, 0703994-57.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/10/2022, DJE 08/11/2022; TJDFT, Acórdão 929778, 20150020324336AGI, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 09/03/2016, DJE 14/04/2016. (Acórdão 2052190, 0730586-36.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFICIÊNCIA. EFICÁCIA. 1. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, que ocorre (i) pelo seu não exercício no momento adequado, (ii) pela sua prática já consumada em momento anterior, (iii) pela incompatibilidade lógica entre atos ou (iv) pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente. 2. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Inteligência do artigo 672 do Código de Processo Civil. 3. Presentes os requisitos legais necessários e em atenção aos princípios da economia processual, eficiência e eficácia da prestação jurisdicional, é cabível a cumulação de inventários. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1865237, 0709646-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator